Tribunal: STF
Processo: HC 180747
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 15.516/2020 – STF
    Trata-se de petição protocolada em 19/3/2020, na qual a defesa requer
    “a) a expedição de Alvará de Soltura; ou b) subsidiariamente, a substituição da prisão por uma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP, comprometendo-se o Paciente a se submeter às imposições legais” (pág. 3 do documento eletrônico 25). 
    Para tanto, alega que o paciente corre o risco de ser contaminado pelo novo corona vírus e contrair a doença covid-19 e reitera a ausência de fundamentação idônea no decreto da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    O pedido não merece prosperar.
    Isso porque, o Conselho Nacional de Justiça já expediu instruções aos Juízos das Execuções no tocante à prevenção da covid-19, a serem observadas no sistema prisional (Recomendação 62/2020).
    Quanto à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, observo que este é o objeto do presente writ, que já foi examinado monocraticamente e também pelo colegiado da Segunda Turma do STF, com decisões desfavoráveis ao pleito.
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator